Tribunal: TJDFT
Processo: 0705008-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. IPTU NÃO TRANSFERIDO. PROTESTO. CAUSA DE PEDIR. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a pagar à parte requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais; e o valor de R$ 92,09 (noventa e dois reais e nove centavos), a título de danos materiais.
2. O fato relevante. A parte requerida/recorrente sustenta que a sentença não se ateve a causa de pedir invocada na petição inicial, em afronta ao princípio da congruência. Alega que a sentença afirma que a recorrida teve prejuízos com restrição de crédito e que teve que fazer “compras a prazo”. Alega que a tentativa de compra de passagem aérea não foi comprovada, havendo obscuridade na sentença em relação ao fato ensejador dos danos morais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização para que não exceda a R$ 700,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a congruência entre a causa de pedir constante da petição inicial e a fundamentação explanada na sentença vergastada, bem como o cabimento de indenização, a título de danos morais, e o patamar fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese dos autos, a parte requerente/recorrida informa que promoveu a alienação de imóvel para o requerido, no ano de 2008, tendo ficado estabelecido no contrato que, desde o recebimento das chaves, o requerido/recorrido assumiria toda a responsabilidade sobre o imóvel, inclusive em relação a impostos e taxas. No entanto, teve conhecimento de que seu nome foi protestado em razão de dívida de IPTU, causando-lhe a restrição de crédito e interpelação judicial por fatos relacionados ao imóvel.
5. Os relatos das partes e acervo probatório demonstram ser incontroversos os fatos narrados pela autora e o protesto em seu nome, causando transtornos à parte prejudicada.
6. O artigo 492 do CPC, ao consagrar o princípio da congruência ou adstrição, pronuncia que é defeso ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
7. No pedido inaugural, a parte requerida/recorrida apresentou os fatos relacionados à alienação do imóvel, a dívida em seu nome e o protesto realizado, comprovando-os por meio da documentação acostada. Dentre os fatos relatados, a parte recorrida narra que teve conhecimento do protesto ao tentar realizar a compra de passagens aéreas. Contudo, ao contrário do que sustenta o recorrente, a causa de pedir decorre do protesto em desfavor da recorrida, por não ter sido transferido o IPTU para o nome do adquirente.
8. A breve menção de como a recorrida teve conhecimento do protesto (tentativa de compra de passagem aérea) faz parte da narrativa dos fatos e não influencia na apreciação do mérito do pedido, nem requer produção de provas da sua ocorrência, uma vez que os pedidos de condenação do recorrente se relacionam à inclusão do nome da recorrida em dívida ativa, de modo que a decisão se ateve aos limites do pedido, não havendo violação ao princípio da congruência. Precedente: Acórdão no 1223213.
9. Em relação a alegada obscuridade, a sentença menciona que a recorrente teve de promover “compras a prazo”. De fato, a recorrida não informou na literalidade da sua petição alguma situação em que teve de fazer compras parceladas. Contudo, a expressão foi utilizada exemplificativamente na sentença para descrever uma das possíveis consequências da restrição de crédito, não havendo que se falar em vícios na sentença. Ademais, ressalte-se que a expressão não foi determinante para justificar os fundamentos ou o resultado do julgamento.
10. Comprovados os fatos relatados, não há dúvidas de que a inclusão da recorrida em dívida ativa se deu em razão da inércia da parte recorrente em transferir a titularidade do IPTU do imóvel adquirido. Logo, irretocável a sentença que determinou o ressarcimento dos valores despendidos com notificação extrajudicial dirigida ao requerido (ID 63727827).
11. Quanto aos danos morais, sua caracterização exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A situação indica que houve protesto indevido do nome da recorrida em razão de débitos de IPTU, quando esta não mais possuía vínculo com o respectivo imóvel. A hipótese caracteriza a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, ainda não comprovada humilhação, constrangimento ou violação a honra e imagem, mostra-se devida indenização por dano moral em face dos transtornos experimentados. Portanto, deve ser mantido o dever de reparação sob este fundamento. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos nos 1642300 e 1720316.
12. Por outro lado, a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse sentido, conclui-se que o valor da indenização por danos morais, fixado na origem em R$ 3.000,00, mostrou-se excessivo às circunstâncias do caso e merece ser reduzido, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse contexto, reputa-se que o valor de R$ 1.000,00 se mostra justo e suficiente para compensar a parte recorrida pelos transtornos experimentados.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso provido em parte. Sentença reformada para reduzir a indenização por danos morais ao montante de R$ 1.000,00. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI; CPC, art. 492.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1223213, Rel. MARIO-ZAM BELMIRO, Oitava Turma Cível, j. 11.12.2019; Acórdão 1642300, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j. 21.11.2022; Acórdão 1720316, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j. 26/06/2023.